Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. VENDA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR EMPRESA DE SÃO PAULO PARA COMPANHIA DE ARRENDAMENTO SEDIADA NO DISTRITO FEDERAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INCIDÊNCIA DO ICMS-DIFAL. CIRCULAÇÃO JURÍDICA DOS BENS. IRRELEVÂNCIA DO LOCAL DE ENTREGA OU UTILIZAÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO FISCAL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. À luz do que dispõem o artigo 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, e o artigo 20, caput e §§ 1° a 3°, da Lei Distrital 1.254/1996, incide o ICMS-DIFAL na venda de máquinas e equipamentos por empresa de São Paulo para companhia de arrendamento sediada no Distrito Federal, independentemente do local de entrega ou utilização.
II. O § 7o do artigo 11 da Lei Complementar 87/1996, acrescentado pela Lei Complementar 190/2022, não alcança tributação cujo fato gerador antecede a sua vigência, presente o disposto no artigo 105 do Código Tributário Nacional.
III. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a declaração do débito realizada pelo contribuinte basta à constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional e da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. De acordo com o artigo 34, § 1o, da Lei Complementar Distrital 4/1994, “é facultado à autoridade administrativa proceder à cobrança amigável após o término do prazo para recolhimento do tributo”, medida que não equivale à notificação de lançamento do crédito tributário nem implica a instauração de procedimento administrativo contencioso.
V. Contendo a notificação encaminhada ao contribuinte informação a respeito do procedimento para revisão dos valores cobrados e oferecida resposta adequada ao requerimento formulado, descabe cogitar de ofensa ao contraditório e à ampla defesa na esfera administrativa.
VI. Apelação conhecida e provida.